Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO AGRAVADO. CONHECIMENTO. PETIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DE PLANTÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O eg. STJ possui firme orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros).
2. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte: I- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II- alterar a verdade dos fatos; III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI- provocar incidente manifestamente infundado; VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
3. Não configurada, nos autos, qualquer das circunstâncias previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a imposição de multa por litigância de má-fé.
4. Verificando o magistrado de plantão, que a medida não é apta a ser analisada no plantão, deverá remeter os autos ao juiz natural para a apreciação do pleito formulado, não se caracterizando está hipótese como aquelas que dão ensejo à aplicação da multa por litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. Não é possível que dessa conduta, por si só, se verifique o propósito de alterar a verdade dos fatos, ou que seja conduta temerária ao processo, ou qualquer outra hipótese prevista no art. 80, CPC/2015.
5. Decisão a quo reformada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.